Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714658-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO LTDA, apontando como autoridade coatora o Exmo. Sr. CONSELHEIRO DO TCDF PAULO TADEU VALE DA SILVA. A presente demanda tem como objeto a legalidade da Decisão n. 1.095/2024, proferida pela Corte de Contas do Distrito Federal nos autos n. 00600-00011892/2023-09-e, que conheceu do Pedido de Reexame protocolado pela impetrante, sem atribuir efeito suspensivo à insurgência. Em suma, a impetrante assevera a ilegalidade do ato, sob o argumento de que, nos termos do art. 286 do Regimento Interno do TCDF, a concessão de efeito suspensivo é inerente ao conhecimento do Pedido de Reexame. Ou seja, não haveria na legislação pertinente margem de discricionariedade para o afastamento do aludido efeito. Segundo alega, a decisão impugnada contraria texto expresso da norma de regência e, além de manifesta violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, constitui malferimento da segurança jurídica e da isonomia, pois estabelece situação de iniquidade em relação às partes envolvidas e aos demais casos já submetidos àquela Corte de Contas. Com tais argumentos, postula a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do ato coator ou, subsidiariamente, seja a concedido ao Pedido de Reexame o efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 57846974). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT, “compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança e o habeas data contra atos [...] do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros”. Quanto ao cabimento, convém registrar que, em regra, não se conhece de mandado de segurança impetrado contra ato em face do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (art. 5o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009). No caso vertente, não obstante a pendência de recurso administrativo (Pedido de Reexame protocolado pela própria impetrante), o objeto da presente impugnação é a não atribuição do efeito suspensivo à referida insurgência – motivo pelo qual não se vislumbra qualquer óbice à admissibilidade da via eleita. Passo ao exame da pretensão liminar. Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. No caso vertente, a impetrante relata a participação no procedimento do Pregão Eletrônico n. 12/2023, promovido pelo DETRAN/DF, voltado à contratação de uma empresa, previamente credenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), para serviços de emissão e fragmentação de documentos de habilitação, além da coleta e armazenamento de imagens biométricas e dados biográficos de candidatos e condutores. Aduz ter apresentado oportuna impugnação aos termos do referido certame e, sobrevindo a improcedência dos pedidos então formulados, protocolou Pedido de Reexame – o qual, embora conhecido pelo Colegiado, não recebeu efeito suspensivo. Nestes autos, a impetrante não discute questões atinentes ao objeto do certame, tampouco avança sobre o mérito do recurso administrativo (violação aos princípios da competitividade, vantajosidade e impessoalidade). Questiona-se, exclusivamente, a não atribuição de efeito suspensivo ao Pedido de Reexame, sob a alegação de manifesta ofensa ao texto legal. De fato, o art. 47 da Lei Complementar n. 1/1994 (Lei Orgânica do TCDF) prevê a concessão de efeito suspensivo como providência inerente ao conhecimento do Pedido de Reexame. Confira-se: Art. 47. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste Capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo. Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 33 e no art. 34 desta Lei Complementar. No mesmo sentido dispõe o art. 286 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal: Art. 286. De decisão de mérito em processo concernente a ato sujeito a registro e à fiscalização de atos e contratos, cabe pedido de reexame, com efeito suspensivo, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista no art. 168 deste Regimento, devolvendo ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo único. Não se conhecerá de pedido de reexame quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, caso em que não terá efeito suspensivo. Entretanto, este Conselho Especial, debruçando-se sobre a matéria, mitigou o rigor dos dispositivos supratranscritos ao decidir que a Corte de Contas poderia conhecer do Pedido de Reexame apenas em seu efeito devolutivo, em situações excepcionais, com esteio na supremacia do interesse público. Eis a ementa do referido julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ANULAÇÃO. TCDF. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. PREJUÍZO À CONCORRÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA. VEDAÇÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REEXAME. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO FUNDADA EM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. A verificação de regularidade na participação de empresas que compõem o mesmo grupo econômico no procedimento licitatório é matéria que demanda produção probatória vedada na via estreita do mandado de segurança. 2. Conquanto a Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar Distrital no 1/94) preveja a concessão de efeito suspensivo na interposição de pedido de reexame, as circunstâncias fáticas e particularidades do caso concreto podem afastar a incidência desse efeito, fundado no poder geral de cautela e no interesse público. 3. A decisão da Corte de Contas que se fundamenta em manifestação unilateral do Ministério Público de Contas, sem que tenha sido oportunizado o contraditório aos interessados, viola a garantia constitucional da ampla defesa e deve ser anulada. 4. Segurança concedida. Maioria. (Acórdão 1178836, 07011418020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a plausibilidade jurídica da pretensão concretamente deduzida encontra óbice na jurisprudência deste Conselho Especial. Também não se extrai dos autos o risco de perecimento do direito, pois o recurso administrativo interposto pela impetrante foi conhecido e determinou-se a sua tramitação prioritária “considerando a informação constante nos autos da iminente expiração do Contrato Emergencial no 01/2023, firmado com a empresa Valid Soluções S.A. com vigência até 28/04/2024” (ID 57846969), a indicar que a questão deve ser dirimida antes de alcançada a data final indicada. Assim, em juízo de cognição sumária, não considero presentes os pressupostos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A discussão deve aguardar o exame de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Colham-se as informações, no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2024 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator